Tribunal: TJDFT
Processo: 0004272-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004272-87.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VICENTE DE PAULO FONSECA DESPACHO Intime-se novamente o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 75959377, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007